Tribunal: TJES
Processo: 0016944-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016944-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO PROVENIENTE DE SUPOSTO VÍCIO EM APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MAU USO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes.

2. Em análise da legalidade do ato administrativo, verifica-se que a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo, em desfavor da empresa Apelada, foi fundamentada na existência de vício do produto e na consequente ofensa à legislação consumerista, o que, contudo, contraria as provas contidas nos autos administrativos.

3. Os motivos invocados no ato devem guardar estreita correspondência com a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016944-21.2014.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS.

RECORRIDO : NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ADVOGADOS : MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO E OUTRO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que, na ação anulatória movida por NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (denominada MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.), julgou procedente o pedido autoral, para anular a multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 2646/2010 do Procon Municipal de Vitória.

Na origem, o caso trata de ação anulatória cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal à empresa Apelada, no valor de
R$ 23.765,12 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos)
, no processo administrativo nº 2646/2010.

O processo administrativo decorreu de reclamação da consumidora Joselanda Soares da Silva, por supostos vícios em seu aparelho celular, adquirido em 04.06.2010, pelo valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), fabricado pela Apelada. Conforme alegado pela consumidora, o aparelho foi encaminhado à assistência técnica, em 03.08.2010, e na mesma data, foi emitido um laudo técnico informando a perda da garantia por danos físicos aparentes, comprometendo o funcionamento do aparelho e implicando a exclusão da garantia, o que não foi aceito pela reclamante (fl. 41).

O Procon Municipal aplicou a multa em desfavor da fornecedora, por considerar que a empresa é responsável pelos danos causados ao consumidor, por produto oferecido com vício, que, por sua vez, não foi sanado no prazo máximo legal de trinta dias, em violação ao art. 18, do CDC.

A sentença de primeiro grau entendeu que o processo administrativo e a multa aplicada são nulos, porque o Procon Municipal não teria levado em consideração o fato de que “
a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso
” (fl. 197).

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) o laudo da assistência técnica que fundamentou a sentença foi produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa embargante e não constitui meio de prova da inexistência de vício no produto vendido ao consumidor; (ii) o ato administrativo do Procon goza de presunção de legitimidade e de veracidade.

Pois bem.

Não assiste razão ao Município Recorrente.

Inicialmente, no tocante à alegação de que os argumentos da empresa autora/Apelada não seriam suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo Procon, o e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5.
Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

Em análise da legalidade do ato administrativo, verifica-se que a multa aplicada em desfavor da empresa Apelada no processo administrativo nº 2646/2010, objeto de discussão nos presentes autos, foi fundamentada na existência de
vício do produto
e na consequente ofensa à legislação consumerista por parte do fornecedor, mormente ao art. 18 do CDC, sem sanar o defeito no prazo legal.

Não obstante, conforme exposto na sentença recorrida, há, no processo administrativo, documento que comprova que
não
houve vício de fabricação no produto, e que os defeitos alegados pela parte consumidora teriam sido causados por
mau uso
, a revelar excludente de ilicitude.

Conforme se extrai do relatório técnico elaborado por empresa de assistência técnica autorizada da Apelada, de fls. 44/45:

“O aparelho celular fabricado pela Nokia, modelo 7020, serial 351989043960551 de propriedade de Joselanda Soares da Silva, foi entregue na assistência sob a alegação da ocorrência do(s) seguinte(s) problema(s): não funciona o fone de ouvido, com problemas ao entrar a faixa da música e o volume abaixa sozinho.

O aparelho em referência foi submetido à análise por técnico deste laboratório.

Após a verificação, constatou-se a perda de garantia por danos físicos aparentes o que compromete o funcionamento do aparelho, implicando na exclusão da garantia.

Tal fato é comprovado por meio das fotos 1 e 2, onde podemos ver os danos ocasionados pelo impacto a sua placa principal, que destacam o dano físico no aparelho.

Conforme os termos de garantia contidos no “Manual do Usuário”, que acompanha o bem no ato de sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda, de exposição à umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão e meios líquidos perdem a abrangência da garantia.

Portanto, tendo ocorrido a quebra do componente do aparelho em decorrência de manuseio inadequado pelo usuário, houve a exclusão da garantia do fabricante.”

O mau uso é corroborado pelo documento de fl. 46, em que consta o “estado do aparelho deixado pelo consumidor” na assistência técnica: “Carcaça e tampa de bateria descascando, carcaça e teclado descascando/carcaça arranhada”.

Os referidos fatos
sequer foram considerados
na decisão do Procon Municipal, tampouco infirmado pelo ente público Apelante.

Assim, verifica-se que o Município Requerido/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, que entendeu pela nulidade do ato administrativo sancionatório, por vício de motivação, na medida em que os motivos invocados no ato devem guardar estreita correspondência com a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes, o que não teria ocorrido.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% do valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.